Tribunal: TJSP
Processo: 2181046-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PARA A EXIGIBILIDADE DA MULTA FIXADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, É NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DESTINATÁRIA DO COMANDO JUDICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.